Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA REJEITADA. MÉRITO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO DE TIPO. EFETIVA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA.TESE AFASTADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RÉU PADRASTO DA VÍTIMA. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o réu sido regularmente assistido pela Defensoria Pública, que atuou ativamente na instrução processual, não há que se cogitar de nulidade em decorrência de deficiência da defesa técnica. Eventuais divergências estratégicas não desabonam a atuação do profissional, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelo réu. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável na forma do art. 217-A do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, e pelo exame de DNA do filho da vítima havido com o réu, a condenação do acusado é medida que se impõe.
3. Nos termos do enunciado sumular no 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
4. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento do fato de a vítima ser menor de 14 anos de idade. Destarte, tendo o réu sido companheiro da mãe da vítima por cinco anos, não se sustenta a tese de que não soubesse a idade da enteada.
5. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.